Tribunal: TJPA
Processo: 0009391-48.2015.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009391-48.2015.8.14.0111

APELANTE: SEBASTIAO MARQUES DA SILVA

APELADO: ELZI DE OLIVEIRA FILHO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009391-48.2015.8.14.0111

COMARCA DE ORIGEM: IPIXUNA DO PARÁ

APELANTE: SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA

ADVOGADO: MARCO ANTONIO DE AZEVEDO ALVES MACHADO FILHO OAB/PA N° 21.602

APELADO: ELZI DE OLIVEIRA FILHO

ADVOGADO:
JOMO HABIB SARE OAB/PA 13.121.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – APELADO DEMONSTROU TODOS OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – REINTEGRAÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL COM FULCRO NO ART. 952 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO
.

1 – O autor logrou êxito em demonstrar o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da sua posse, nos termos do art. 561 do CPC;

2 – Indenização devida e nos termos do art. 952 do CC, pois havendo usurpação ou esbulho do alheio, além da restituição da coisa, a indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações e o devido a título de lucros cessantes;

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará que, nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
movida pelo apelado
ELZI DE OLIVEIRA FILHO,
julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 772116), o autor/apelado alegou que é legitimo proprietário e possuidor do imóvel rural denominado Sítio Boa Esperança e que após ter que se ausentar um período por motivos de saúde, foi surpreendido com a invasão de sua área pelo réu/apelante, tendo ajuizado a presente ação de reintegração de posse.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 772121).

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 772127), julgando a ação parcialmente procedente, determinando a reintegração de posse ao autor da ação.

Inconformado, o réu/apelante interpôs recurso de apelação (ID. 772128).

Alega, em síntese, que não restou demonstrado a posse anterior do apelado sobre a área, tendo este se valido de escritura pública de compra e venda supostamente forjada.

Por fim, requereu que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, tendo em vista que o apelado não teria comprovado os requisitos necessários da ação de reintegração de posse; bem como pugnou pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 772129 - Pág. 1/12), na qual o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

O recurso foi recebido pela Desembargadora que me antecedeu nestes autos, para processamento em ambos os efeitos (ID. 858588).

O Ministério Público com atuação no segundo grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 1880371).

Considerando ser o apelado pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII do CPC.

É o relatório, com inclusão para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

O apelante foi condenado em Ação de Reintegração de Posse a restituir área ao apelante, assim como em indenização pelo uso indevido da área.

Alega que o apelado se eximiu de demonstrar qualquer tipo de atividade exercida no local que pudesse exteriorizar sua posse, bem como não trouxe aos autos nada que justificasse a Ação de Reintegração de Posse.

Acerca da manutenção e reintegração da posse, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - A sua posse;

II - A turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - A data da turbação ou do esbulho;

IV - A continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Como se verifica, cabe ao autor demonstrar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, bem como a perda da posse, na ação de reintegração.

Dos depoimentos colacionados restou evidente a posse anterior do apelado, pois passou a residir no imóvel em 1995, havendo testemunha de que permaneceu no local até o ano de 2011, quando teve que se afastar do local para tratamento de saúde, tendo retornado posteriormente e se surpreendido com o apelante residindo no terreno (ID. 772126 - Pág. 57).

Verifica-se também que o apelado logrou êxito por meio documental de comprovar que sua propriedade é legitima, matrícula da área no registro de imóvel, tendo o direito de ser restituído na posse da área esbulhada para dar continuidade nas suas atividades (ID. 772116 - Pág. 16/24).

Ressalto que os depoimentos das testemunhas arroladas pelo ora apelante não foram compatíveis entre si, estando ausente a credibilidade nas versões narradas.

Em relação à condenação em indenizar o apelado no importe de R$1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) por mês desde agosto de 2012 até a reintegração de posse, entendo ser adequada e proporcional, pois se trata de valor equivalente ao aluguel do pasto.

O Código Civil determina em seu art. 952, que havendo usurpação ou esbulho, além da restituição da coisa, a indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações e o devido a título de lucros cessantes; faltando a coisa, dever-se-á reembolsar o seu equivalente ao prejudicado.

No presente caso, a indenização ocorreu em decorrência dos lucros cessantes equivalentes ao aluguel do pasto, no qual o apelado ficou impossibilidade de adentrar e utilizar.

Isto posto, diante de tais fundamentos e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada e, com lastro no art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 14/06/2022